Tribunal: CARF
Processo: 12266.721880/2014-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/08/2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO. INAPLICABILIDADE DE PENALIDADE.
A retificação do conhecimento eletrônico de carga informado dentro do prazo estabelecido no art. 22 da IN SRF no 800/2007 não enseja a aplicação da penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, e do Decreto-lei no 37/66. Aplicação do disposto na Súmula CARF no 186.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO EXTEMPORÂNEA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Inaplicável o instituto da denúncia espontânea aos casos de descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância de prazos estabelecidos pela RFB. Aplicação do disposto na Súmula CARF no 126.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 04/08/2009
MULTA. RELEVAÇÃO. CARF. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se manifestar sobre relevação de penalidades tendo em vista a ausência de previsão para o referido procedimento no âmbito do processo administrativo fiscal disposto no Decreto no 70.235/1972
ARGUMENTO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12266.721880/2014-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.168 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2022
Recorrente
FRANCARGO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/08/2009
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
RETIFICAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DE PENALIDADE.
A retificação do conhecimento eletrônico de carga informado dentro do prazo
estabelecido no art. 22 da IN SRF no 800/2007 não enseja a aplicação da
penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66.
Aplicação do disposto na Súmula CARF no 186.
INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Inaplicável o instituto da denúncia espontânea aos casos de descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância de prazos estabelecidos
pela RFB. Aplicação do disposto na Súmula CARF no 126.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 04/08/2009
MULTA. RELEVAÇÃO. CARF. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se manifestar sobre relevação de penalidades
tendo em vista a ausência de previsão para o referido procedimento no âmbito
do processo administrativo fiscal disposto no Decreto no 70.235/1972
ARGUMENTO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULA CARF No
02.
Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem
competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso não conhecendo os argumentos de relevação da multa e de ofensa a
princípios constitucionais e, na parte conhecida, em dar parcial provimento ao Recurso
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12266.721880/2014-23
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.168 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.721880/2014-23

Voluntário para cancelar o auto de infração por inaplicável a penalidade quando da retificação da
informação tempestivamente prestada.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo da Costa Marques d ́Oliveira e João José Schini Norbiato.
Relatório
Versa o presente processo sobre controvérsia instaurada em razão da lavratura de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Reproduz-se a seguir trecho do auto de infração que consta os motivos da
aplicação da penalidade:

Consta ainda do anexo ao Auto de Infração a seguinte tabela utilizada como
fundamento para aplicação da penalidade:
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.168 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.721880/2014-23

Devidamente cientificada, a interessada apresentou impugnação na qual alegou,
em síntese, alguns pontos a seguir listados: a) não há previsão legal de autuação quando se tratar
de retificação de dados; b) as informações foram efetivamente prestadas; c) ferimento aos
princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da isonomia e do não confisco; d) não
tipicidade da pena; e) da ofensa ao princípio da motivação; e) da denúncia espontânea.
A DRJ do Rio de Janeiro/RJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário lançado conforme ementa do Acórdão no 12-088.376 a seguir transcrita:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Deixa de se declarar a nulidade do auto de infração quando sua confecção encontra-se
perfeita e dentro das exigências legais, mormente havendo na espécie obediência ao
devido processo legal e inexistindo qualquer prejuízo ao sujeito passivo que tenha o
condão de macular sua defesa.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade, restringindo-se a instância administrativa ao exame
da validade jurídica dos atos praticados pelos agentes do fisco.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
É importante destacar que o registro dos dados de embarque após o prazo regularmente
estabelecido não caracteriza a denúncia espontânea aludida pela defesa, mas sim,
precisamente, uma das condutas infracionais cominadas pela multa regulamentar em
relevo.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO DOS
DADOS NO SISCOMEX.
No caso de transporte aéreo, constatado que o registro, no Siscomex, dos dados
pertinentes às mercadorias chegadas no país se deu após decorrido o prazo
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.168 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.721880/2014-23

regulamentar, é devida a multa por falta do respectivo registro, aplicada sobre cada
viagem.
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO.
RESPONSABILIDADE.
O agente de carga submete-se às regras da IN RFB no 800/2007, pois é expressamente
incluído entre as espécies de transportador ali definidas, devendo o significado do termo
transportador ser compreendido levando em consideração o contexto em que ele foi
empregado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância trazendo três dos cinco argumentos apresentados em sede
de impugnação, quais sejam: 1) inexistência de omissão ou não prestação de informação; 2)
denúncia espontânea – inexigibilidade de conduta diversa; 3) boa-fé da recorrente e ofensa aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.168 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.721880/2014-23

Mérito
A Recorrente alega em seu Recurso Voluntário as seguintes questões: 1)
inexistência de omissão ou não prestação de informação; 2) denúncia espontânea –
inexigibilidade de conduta diversa; 3) boa-fé da recorrente e ofensa aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.

1) Inexistência de omissão ou não prestação de informação
A Recorrente alega que não deixou de prestar informação, mas apenas concluiu a
desconsolidação das cargas com singelo atraso. Reforça que a prestação da informação foi
realizada, o que resta claro que a autuação padece de equívoco.
Analisando o auto de infração, verifica-se, conforme descrito no relatório acima,
que a multa foi aplicada por aplicada por ter ocorrido “retificação de item após o prazo ou
atracação”. Compulsando os documentos juntados aos autos referente ao Conhecimento
Eletrônico House objeto da autuação não identifiquei qual informação específica que havia sido
retificada. A bem da verdade, a informação que consta da justificativa do desbloqueio é que a
carta de correção foi para o Conhecimento Eletrônico Master e, como peso da carga constante do
HBL conferia com o peso da carga que se pretendia corrigir, a autoridade fiscal providenciou o
desbloqueio da carga. Ou seja, dá a entender que o motivo do bloqueio seria relacionado ao peso
da carga, mas que não restou totalmente claro nem no auto de infração nem nos extratos dos
Conhecimentos Eletrônicos sjuntado aos autos.
Apesar de a Recorrente não ter explicitamente argumentado a respeito da
retificação da informação tempestivamente prestada, entendo cabível a análise do tema por estar
afeto ao prazo da prestação de informação à Receita Federal neste tópico, bem como pelo fato de
a multa ter sido aplicada exatamente em função da retificação da informação tempestivamente
prestada pela Recorrente.
O art. 107, IV, “e” assim dispõe:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...).
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
(grifos da reprodução)
Como pode ser observado na letra da norma, a penalidade deve ser aplicada
quando deixar de prestar a informação e não quando efetuar a retificação da informação
incialmente prestada dentro do prazo.
A própria COSIT/RFB já se pronunciou sobre a matéria por intermédio da
Solução de Consulta no 2/2016 conforme a seguir reproduzido:
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.168 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.721880/2014-23

ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
IMPOSTO
DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA
DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. A multa estabelecida no art. 107,
inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a
redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada
informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos
na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. As alterações ou
retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não
configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a
aplicação da citada multa. (grifos da reprodução)
Destaque-se ainda que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais editou a
Súmula CARF no 186 pacificando o entendimento a respeito da retificação de informações
tempestivamente prestadas não configurar infração ao art. 107, IV, “e”, cuja observância é
obrigatória pelos Conselheiros em seus julgamentos, conforme art. 72 do RICARF. Veja sua
reprodução:
Súmula CARF no 186
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário neste
particular.

2) Da denúncia espontânea
A Recorrente alega ainda que, caso a conduta seja considerada como infração, não
haveria que se falar em aplicação da penalidade tendo em vista que a situação exposta teria
caráter de denúncia espontânea visto que a prestação de informação ocorreu antes do início de
qualquer procedimento fiscalizatório. Utiliza-se como fundamento o art. 138 do CTN e o art.
102, §2o do Decreto-lei no 37.
O objetivo da denúncia espontânea é estimular que o infrator informe à
Administração Aduaneira a prática das infrações de natureza tributária e administrativa
instituídas na legislação aduaneira. Destaque-se que, para sua aplicação, é necessário que a
infração (tributária ou administrativa) seja passível de denunciação por parte do infrator.
Percebe-se que a infração objeto da presente lide (condutas extemporâneas do
sujeito passivo) naturalmente torna impossível a denunciação espontânea da infração tendo em
vista o descumprimento da obrigação dentro do prazo estabelecido na legislação. Para estas
infrações, a denúncia espontânea não poderá desfazer ou paralisar o fluxo inevitável de
transcurso do prazo, circunstância inexorável para ocorrência do instituto alegado.
Portanto, nesta linha de entendimento, não há que se falar em denúncia
espontânea para as infrações que tem por fundamento o descumprimento de prazos da obrigação
acessória, tendo em vista que o núcleo do tipo infracional é o atraso no cumprimento da
obrigação legalmente estabelecida.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.168 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.721880/2014-23

A Câmara Superior de Recursos Fiscais também tem se posicionado nesta mesma
linha de interpretação, conforme pode ser evidenciado no Acórdão no 9303-010.958, de
11/11/2020, de relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, cuja ementa segue
reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 14/10/2008
PRAZOS
INSTITUÍDOS
PELA
SECRETARIA
DA
RECEITA
FEDERAL.
INOBSERVÂNCIA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do descumprimento dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para prestação de informações à
Administração Tributária/Aduaneira. Súmula CARF no 126.
Recurso Especial do Contribuinte Negado”
Conforme pode ser observado da referida decisão, o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais editou a Súmula CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos
Conselheiros em seus julgamentos, conforme art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos
fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Portanto, inaplicável o instituto da denúncia espontânea da infração no presente
caso, apesar de não ter havido atraso na informação, mas sim retificação da informação.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

3) Boa-fé da Recorrente – Ofensa aos princípios constitucionais da
razoabilidade e proporcionalidade
O último argumento apresentado pela Recorrente foi no sentido de que a suposta
omissão não causou nenhum prejuízo ao erário. Que a penalidade pode e deve ser relevada, não
só pelo princípio da razoabilidade, como também pelo disposto no art. 736 do Decreto no
6.759/09.
Relevante neste momento reproduzir o disposto no art. 736 do Decreto no
6.759/09:
Art. 736. O Ministro de Estado da Fazenda, em despacho fundamentado, poderá relevar
penalidades relativas a infrações de que não tenha resultado falta ou insuficiência de
recolhimento de tributos federais, atendendo (Decreto-Lei no 1.042, de 21 de outubro de
1969, art. 4o, caput):
1- a erro ou a ignorância escusável do infrator, quanto à matéria de fato; ou
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.168 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.721880/2014-23

II - a eqüidade, em relação às características pessoais ou materiais do caso, inclusive
ausência de intuito doloso.
§ 1o A relevação da penalidade poderá ser condicionada à correção prévia das
irregularidades que tenham dado origem ao processo fiscal (Decreto-Lei n° 1.042, de
1969, art. 4°, § 1°).
§ 2o O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar a competência que este artigo lhe
atribui.
Percebe-se que a previsão normativa estabelece competência para relevação de
penalidades ao Ministro de Estado da Fazenda em relação a infrações que não tenham resultado
em falta ou insuficiência de recolhimento de tributos federais. Neste sentido, apesar de o
presente processo tratar de matéria prevista na referida norma, o CARF não é competente para se
manifestar sobre relevação de penalidades tendo em vista que não há previsão para o referido
procedimento no âmbito do processo administrativo fiscal disposto no Decreto no 70.235/1972.
Destaque-se ainda que o Decreto no 7.574/2011, que regulamenta o processo
administrativo fiscal, tratou da hipótese de relevação de penalidade apenas no contexto da
aplicação da pena de perdimento (Capítulo V – Do processo de aplicação da pena de perdimento
– art. 131), cujos processos são decididos em instância única, pelas Delegacias da Receita
Federal do Brasil.
Portanto, voto no sentido de não conhecer do argumento de relevação da
penalidade por ausência de competência a este Tribunal Administrativo.
Destaco ainda que este Tribunal Administrativo não tem competência para análise
de ofensa a princípios constitucionais. Adicionalmente, cabe aos Conselheiros a observância do
que determina as súmulas editadas por este Conselho conforme determina o art. 72 do RICARF,
em especial a Súmula CARF no 2, que se enquadra no presente caso, a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Diante destas considerações, voto por não conhecer do Recurso Voluntário neste
particular.

Da conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso não conhecendo os
argumentos de relevação da multa e de ofensa a princípios constitucionais e, na parte conhecida,
em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o auto de infração por
inaplicável a penalidade quando da retificação da informação tempestivamente prestada.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.168 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.721880/2014-23

Fl. 141
DF CARF MF
Original